Tribunal: TJDFT
Processo: 0707763-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707763-41.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PATAMAR DE AUMENTO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA COMINADA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AUMENTO DE 1/6 A PARTIR DA PENA MÍNIMA. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. VIABILIDADE. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência é firme no sentido de que, no crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, mantendo-se a condenação se são aptas demonstrar o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: o ânimo de se assenhorear de coisa que sabe ser produto de crime. 2. Não há falar em absolvição, por insuficiência probatória, pelo fato de o apelante ter afirmado que estava levando o carro para um cliente, após a instalação de películas, pois não há prova deste serviço e sequer da existência do suposto proprietário do bem. Assim, tendo as circunstâncias do flagrante evidenciado o dolo de receptar, compete à defesa apresentar provas de que o veículo não era do réu ou que ele acreditava na origem lícita. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. 4. A multirreincidência justifica a exasperação da pena intermediária em aumento superior ao da fração de 1/6 (um sexto). Precedentes STJ e TJDFT. 5. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente aponta negativa de vigência ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, postulando sua absolvição por insuficiência de provas. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem, todavia, citar qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar as razões expostas no especial, indica ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso LVII, ambos da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “No caso em apreço, não há dúvidas de que o apelante foi preso na posse do veículo. Ademais, observa-se que são amplamente desfavoráveis as circunstâncias fáticas relacionadas à apreensão do veículo pela polícia, demonstrando o dolo do apelante em receber coisa que sabia ser produto de crime, considerando as adulterações nos dados identificadores e a ausência de documento do automóvel. Outrossim, como visto, o apelante se manifestou de forma contraditória e a Defesa não apresentou elementos probatórios capazes de atestar a alegação daquele quanto ao desconhecimento da origem ilícita do bem ou, no mínimo, suscitar dúvidas acerca do dolo. Destarte, comprovado que o apelante sabia da origem ilícita do bem, a manutenção da condenação é a medida de rigor” (ID. 29283104). O apelo especial também não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (REsp 1669309/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 13/3/2018). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1601126/SE (Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/6/2021). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso LVII, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA” (ARE 1346788 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2021). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo extremo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o STF pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso extraordinário, a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016